Tribunal: TCU
Processo: 022.956/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2671/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 1739/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 022.956/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir Batista de Oliveira (XXX.850.867-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia; Carlos Roberto Ribeiro Vellozo (XXX.457.007-XX); Celso Santos Carvalho (XXX.917.218-XX); Elizabeth Silva Sette Bicalho (XXX.056.906-XX); Herluino Seabra Guimaraes Neto (XXX.901.461-XX); Ivone de Almeida Peixoto (XXX.539.094-XX); Marcos Antonio Pereira de Oliveira Silva (XXX.610.226-XX); Maria de Fatima Araujo Paiva (XXX.946.543-XX); Maura Mello Martins (XXX.357.637-XX); Paulo Jose Rodrigues da Silva (XXX.214.904-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.